Tribunal: TJDFT
Processo: 0702243-04.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROGRAMA DE PROTEÇÃO DA VEICULAR. ASSOCIAÇÃO. SINISTRO EM GARAGEM. EXCLUDENTE DE COBERTURA. LICITUDE. LUCROS CESSANTES E DANOS (I)MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DE FATO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos de “cobertura securitária” e de reparação dos danos (i)materiais, bem como ao afastamento da multa por litigância de má-fé.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora (ora apelante) aderiu ao programa de proteção veicular da parte ré (associação); (ii) no dia 20/04/2023, às 05h10, ocorreu o sinistro ao efetuar a retirada do veículo de sua garagem; (iii) a parte ré não assumiu a cobertura com base em expressa cláusula excludente; (iv) a sentença fixou a multa por litigância de má-fé em razão da alteração da verdade dos fatos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se existe (ou não) (i) cerceamento de defesa à parte autora; (ii) justa causa à negativa de cobertura securitária pela associação; (iii) prova suficiente dos danos (i)materiais; (iv) evidência da litigância de má-fé da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Por não ter a parte autora, devidamente intimada para especificação de provas, postulado e fundamentado a imprescindibilidade da produção da prova pericial a tempo e modo, perde força a alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito. Preliminar rejeitada.
5. A Lei n.o 8.078/1990 rege a relação jurídica proveniente do programa de proteção veicular (associação), assegurando ao consumidor (associado) a reparação dos danos e o dever de informação clara das cláusulas contratuais (artigo 6o e 14). Precedentes.
6. O contrato de proteção veicular firmado entre as partes exclui, de forma expressa, os eventos ocorridos em garagens (item 5.18), bem como os lucros cessantes e danos emergentes (itens 5.15 e 5.16).
7. A prova catalogada demonstra que o sinistro ocorreu dentro de garagem privada, caso contratualmente tipificado como de exclusão de cobertura. Além disso, a parte autora não comprovou os alegados prejuízos decorrentes de lucros cessantes, nem os pagamentos relativos à locação de veículo.
8. Com relação aos danos extrapatrimoniais, a negativa de cobertura decorreu de cláusula contratual válida e previamente informada, o que afasta a existência de ato ilícito apto a subsidiar a pretendida compensação (CC, art. 12).
9. E evidenciada a má-fé da parte autora ao alegar ser motorista de aplicativo para justificar o suposto ressarcimento dos lucros cessantes, embora tenha afirmado em gravação (não impugnada) que exercia atividade diversa (representante), o que ampara a pena processual (CPC, art. 80, inc. II).
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 188, I; CPC, arts. 77, I; 80, II; 81; 98, § 1o; 373, I; 932, III; 355, I; 370, caput; 85, § 11; Lei no 8.078/1990; arts. 6o, III e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 61.830/MS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01/06/2020; TJDFT, acórdão 1892558, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 01/08/2024; TJDFT, acórdão 1693475, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, j. 19/4/2023; TJDFT, acórdão 1965258, Rel. Juiz: Edilson Enedino Das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 24/02/2025; TJDFT, acórdão 1848378, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 29/04/2024; TJDFT, 0002247-32.2012.8.07.0011, Rel. Des. Carlos Rodrigues, Sexta Turma Cível, j. 18/10/2016; TJDFT, acórdão 1853902, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 10/5/2024.